Tribunal: STF
Processo: MS 38117
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Brasil Paralelo Entretenimento contra a decisão que deferiu em parte o pedido liminar (e-DOC 25).
    Aponta a embargante, em síntese, as seguintes omissões no pronunciamento: (i) ausência de limitação temporal da quebra de sigilo bancário; (ii) não esclarecimento dos dados que poderão ser acessados pela CPI. Quanto a este ponto, requer que “seja determinado que a referida quebra alcance apenas telefones e e-mails corporativos e funcionais da produtora Brasil Paralelo, ou seja e-mails e telefone registrados no CNPJ da produtora Brasil Paralelo”; e (iii) não apreciação do pedido de “envio de ofícios aos órgãos e empresas encarregados de realizar a quebra, para que estes não enviem à CPI os dados por ela solicitados e observem as limitações consignadas no bojo do presente Mandado de Segurança”.
    É o relatório. Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material em despacho, decisão interlocutória ou sentença, consoante art. 1.022 do CPC.
    E no caso dos autos, assiste razão em parte à embargada.
    É que efetivamente há erro material na decisão embargada, no que não incluiu o sigilo bancário no âmbito de aplicação do decote temporal implementado.
    Com efeito, os fundamentos que conduziram à restrição do alcance do ato coator incidem indistintamente em todas as espécies de sigilo em tela.
    Porém, quanto aos demais pontos suscitados nos aclaratórios, a irresignação não merece amparo.
    Não há omissão na decisão recorrida no que tange ao alcance subjetivo do levantamento do sigilo. Isso porque o requerimento aprovado pela CPI da Pandemia refere-se especificamente à LHT Higgs Ltda. - ME, atualmente Brasil Paralelo Entretenimento e Educação S.A., inexistindo no ato coator menção a terminais de colaboradores. 
    Além disso, determinou-se expressamente na decisão embargada que “os dados obtidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito sejam mantidos sob a guarda do Presidente da Comissão e compartilhados com o Colegiado apenas em reunião secreta e quando pertinentes ao objeto da apuração”.
    Por fim, o envio de ofícios a órgãos e empresas encarregados do levantamento dos sigilos mostra-se desnecessário, tendo em vista que compete à autoridade coatora cumprir o que decidido em sede liminar. Ou seja, cabe ao Presidente da CPI da Pandemia oficiar aos órgãos informando o novo decote temporal da quebra ou destruir informações eventualmente já recebidas fora dos limites impostos por este Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, para alterar o dispositivo da decisão embargada, que passa a conter a seguinte redação:
    Ante o exposto, defiro em parte o pedido liminar, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 12016/2009, para restringir a quebra dos sigilos telefônico, telemático e bancário da impetrante ao período posterior a 20 de março de 2020, bem como para determinar que os dados obtidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito sejam mantidos sob a guarda do Presidente da Comissão e compartilhados com o Colegiado apenas em reunião secreta e quando pertinentes ao objeto da apuração. 
    Notifique-se a autoridade coatora acerca desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator